Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Consignação em Pagamento.
2. O apelante alega que ocorreu a alteração unilateral de contrato pelo banco, resultando em saldo devedor maior do que o devido.
3. Ainda afirma que pagou integralmente a dívida e requereu o reconhecimento de quitação do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se o valor ofertado pela parte autora em pagamento quita a dívida decorrente de empréstimo contraído junto ao banco réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença baseou-se em documentos que evidenciam que a oferta de pagamento não quita a dívida contraída, pois desconsiderou os encargos da normalidade e de mora.
6. A autora não demonstrou que a integralidade do saldo devedor do empréstimo seria quitado com o valor depositado.
7. A alteração unilateral do contrato pelo banco não configura novação, mas mera adaptação para o cumprimento de decisão judicial.
8. O banco ajustou administrativamente o valor permitido pelo juiz, sem necessidade de autorização da cliente.
9. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, não havendo irregularidade que justifique sua reforma.
10. O banco demonstrou que o valor ofertado pela autora não corresponde à obrigação contratada.
11. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A oferta de pagamento que desconsidera os encargos contratuais não quita a dívida. A alteração unilateral de contrato para cumprimento de decisão judicial não configura novação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3o; 1.012, § 1o, inc. V, e 1.026, § 2o.